Tribunal: TJBA
Processo: 8055611-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055611-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO VICTOR MUNIZ FERREIRA MAGALHAES e outros Advogado(s): FLORIVALDO MAGALHAES JUNIOR AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DE CAPIM GROSSO, VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO REGISTRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUPRIMENTO, REGISTRO TARDIO E RETIFICAÇÃO DE REGISTROS PÚBLICOS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO AUTOR OU NO LOCAL DO CARTÓRIO DO ASSENTO. ARTIGOS 46 E 109, §5º, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 33, DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível de Capim Grosso/BA que, nos autos da ação declaratória de suprimento de registro civil, registro tardio e retificação de registros públicos, declarou-se incompetente e determinou a remessa dos autos à Comarca de Ubaíra/BA, por entender que o foro competente seria o da lavratura do assento a ser retificado. Os agravantes, residentes em Capim Grosso, insurgem-se contra a decisão, sustentando a competência relativa da causa e a possibilidade de ajuizamento no foro de seu domicílio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de retificação e suprimento de registro civil deve ser proposta, obrigatoriamente, no foro do cartório onde lavrado o assento; (ii) verificar se o magistrado pode declinar, de ofício, da competência territorial em hipóteses como a presente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n.º 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) dispõe que o registro tardio de nascimento será feito no local de residência do interessado (art. 46) e que o cumprimento de mandado de retificação pode ocorrer em jurisdição diversa, mediante remessa ao juízo competente (art. 109, §§ 4º e 5º). A interpretação sistemática desses dispositivos consagra a faculdade de o autor propor a ação tanto no foro de seu domicílio quanto no da lavratura do assento. 4. A competência para processar ações de retificação ou suprimento de registro civil é de natureza territorial e relativa, o que autoriza a parte a optar pelo foro de seu domicílio, especialmente quando a medida envolve múltiplos cartórios, em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o ajuizamento da ação de retificação de registro civil no foro do domicílio do autor ou no da lavratura do assento (STJ, CC 208.840/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/11/2024; CC 96.309/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe 29/04/2009). 6. Assim, sendo os agravantes domiciliados em Capim Grosso, é competente o Juízo local para processar e julgar a ação, impondo-se a reforma da decisão que declinou da competência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Decisão reformada. Tese de julgamento: 1. A ação de suprimento, registro tardio e retificação de registro civil pode ser proposta no foro de domicílio do autor ou no da lavratura do assento, nos termos dos arts. 46 e 109, §5º, da Lei de Registros Públicos. 2. A competência territorial, em tais hipóteses, é relativa, não podendo ser declinada de ofício pelo magistrado, conforme a Súmula 33, do STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), arts. 46 e 109, §§4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 208.840/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/11/2024; STJ, CC nº 96.309/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe 29/04/2009; TJ-SP, AI nº 2152869-74.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 06/06/2024; TJ-RS, APL nº 5000666-08.2023.8.21.0079, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 13/06/2023; TJ-MG, AC nº 10000170278972001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 17/07/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8055611-10.2025.8.05.0000, em que figura como agravantes PAULO VICTOR MUNIZ FERREIRA MAGALHÃES CAROZZO e DOROTHY DUARTE MUNIZ FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator